Tribunal: STF
Processo: AI 182913
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A
ANISTIA PREVISTA NO ART. 47 DO ADCT A TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL.
ALEGAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO REVERTEU EM BENEFÍCIO DE PESSOA FÍSICA.
        Alegação que ante a indissociabilidade entre a pessoa
física e o comerciante em nome individual não pode ser examinada sem
o revolvimento de matéria fática.
        Incidência da Súmula 279 do STF.
        Agravo regimental improvido.